Tribunal: TCU
Processo: 011.383/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou legal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 4363/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou legal o ato de pensão instituída em benefício de Maria Aguida Rodrigues Raphael, porém expediu determinação ao órgão jurisdicionado para regularização de seus proventos atuais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 1.7 do Acórdão 4363/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.